Tribunal: TJDFT
Processo: 0753847-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753847-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA RODRIGUES DE ASSIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUZIA RODRIGUES DE ASSIS contra decisão de ID 256002518, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na suspensão de descontos automáticos em conta bancária. Sustenta a agravante que a decisão agravada merece reforma, pois não reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, apesar das provas documentais anexadas aos autos. Argumenta que se encontra em situação de superendividamento, com rendimentos insuficientes para arcar com despesas essenciais, o que caracteriza risco iminente à sua subsistência. Aduz que embora a decisão agravada esteja fundamentada no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085), segundo o qual os descontos em conta corrente são legítimos quando pactuados entre as partes, a autorização dada pelo correntista pode ser revogada, por este, a qualquer tempo, conforme precedentes do próprio STJ. Alega, ainda, que a Resolução BACEN no 4.790/2020 não tem o condão de modificar obrigações contratuais, mas apenas regula o meio de pagamento, assegurando direitos mínimos ao consumidor. Destaca que a retenção integral de salários para pagamento de empréstimos viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, conforme previsto na Constituição Federal e reiterado pela jurisprudência do STJ e do TJDFT. Aponta precedentes em que, diante de situação semelhante, foi deferida tutela de urgência para cessação dos descontos, preservando o direito do consumidor à livre administração de seus recursos e à manutenção de condições mínimas de sobrevivência. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada à instituição financeira agravada a imediata suspensão dos débitos automáticos realizados na sua conta bancária, referente aos contratos de empréstimo pessoal indicados na petição inicial, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo (ID 256002518), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, ainda que parcialmente. A controvérsia recursal a ser dirimida reside no exame da possibilidade de cancelamento da autorização de descontos realizados na conta corrente, cujo débitos são oriundos de empréstimo fomentados pelo banco agravado. A Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional – CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. Além disso, ao apreciar o cabimento ou não da limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. A Corte Superior de Justiça destacou no referido julgamento que: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios, ficando sujeito aos efeitos da inadimplência, incluindo encargos de mora, e ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. Ademais, anteriormente à Resolução no 4.790/2020 do CMN, já havia norma sobre o cancelamento da autorização dos débitos em conta, desde 2009, conforme art. 3o, §§ 2o e 3o, da Resolução no 3.695, do CMN. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO. CLÁSULA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. O agravante demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. O consumidor agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico. 5. A cláusula de irrevogabilidade de autorização do débito automático, prevista no contrato (ID 199709910, fl. 3) é nula, pois estabelece obrigação que contraria expressamente direitos assegurados pela Resolução 4.790/2020. Nos termos do art. 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito a disposição contratual "que está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor". 6 "O inc. XV do art. 51 declara ser nula toda e qualquer cláusula contrária ao "sistema de proteção ao consumidor". Trata-se de disposição aberta, que, em última análise, reforça duas ideias: 1) a indisponibilidade dos direitos garantidos por se constituírem norma de ordem pública (art. 1o do CDC); 2) os direitos do consumidor decorrem do CDC, de outras normas (fontes) ou do CDC em diálogo com outras leis. Portanto, qualquer cláusula que procure afastar direito subjetivo instituído em favor do consumidor é abusiva, não produz efeitos jurídicos. Por sistema nacional de proteção ao consumidor deve-se compreender todas as normas que instituem direitos em favor do consumidor, ou seja, os direitos decorrentes tanto da Lei 8.078/1990 como de outros diplomas (Lei de Planos de Saúde, por exemplo) estão abrangidos." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 842-843) 7. Não prospera o entendimento de que a Resolução 4.790/2020 somente pode ser aplicada a contratos pactuados a partir de sua vigência (01/03/2021). Antes mesmo da vigência da norma, já era possível o cancelamento da autorização de débito automático, com fundamento na liberdade de gestão dos recursos do consumidor. Precedentes. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1905370, 07225971320248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em conta corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor. III - Em que pese o descumprimento contratual não configure, por si só, o dano moral, na presente demanda, restou comprovado que, além dos descontos na conta do autor terem continuado após a revogação da autorização, o Banco-réu também promovia descontos referentes a outros empréstimos, retendo a íntegra da remuneração líquida do autor, sem lhe assegurar o mínimo para a sua subsistência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF. Danos morais configurados. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. V - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1896751, 07108075420238070004, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que a agravante comprovou que solicitou formalmente ao banco agravado a suspensão dos débitos realizados em sua conta corrente, conforme documentos de ID 240420197 e 240420199, tendo a instituição financeira negado o pleito da recorrente (ID 240420202). Desse modo, ao menos nesta análise prefacial, está suficientemente evidenciado o direito postulado na inicial. Pelo que se apura dos autos de origem, os débitos indicados pela agravante referem-se aos contratos de empréstimo pessoal no 0168792141 e no 0098076175, em valores mensais de R$ 270,58 e R$ 1.341,35, respectivamente, em relação aos quais se mostra possível a revogação da autorização dos descontos. Quanto ao periculum in mora apto a justificar a pretensão liminar buscada pela recorrente, destaco que os extratos juntados aos autos de origem revelam a que cerca de 73% da remuneração que ingressa na conta bancária da agravante, junto à instituição financeira agravada, é imediatamente absorvida pelo lançamento de descontos para amortização dos empréstimos, de modo passível de lhe comprometer a subsistência, mormente ao se observar que, de acordo com o acórdão proferido no agravo de instrumento no 0732256-12.2025.8.07.0000, a recorrente é divorciada e responsável pelo sustento de sua filha, maior de idade, diagnosticada com Transtorno de Personalidade Borderline, que demanda tratamento psiquiátrico contínuo e medicação específica (ID 75212891 daqueles autos), além de cursar ensino superior, cujas mensalidades são custeadas pela genitora (ID 75212889 do AGI mencionado). Além disso, a própria agravante também apresenta comorbidades, como hipertensão e pré-diabetes, exigindo o uso regular de medicamentos, conforme receituário médico anexado (ID 75212890 do AGI no 0732256-12.2025.8.07.0000). Diante de todo o exposto, com lastro no poder geral de cautela, considerando o risco de ineficácia do processo caso não concedida a tutela de urgência reclamada, notadamente diante da retenção de grande parcela da renda da agravante, mostra-se necessária a concessão da antecipação de tutela recursal. Nesses termos, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado, BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, que suspenda a realização de débitos na conta corrente da agravante, derivados das operações empréstimo pessoal no 0168792141 e no 0098076175, em valores mensais de R$ 270,58 e R$ 1.341,35, respectivamente, de modo a atender ao disposto na Resolução no 4.790/2020 do CMN. Confiro à presente decisão força de mandado. Lançando mão do disposto no art. 536 e 537 do CPC, fixo as astreintes para o caso de inobservância da tutela garantida à agravante, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de recalcitrância. Intime-se o agravado, por publicação, e pessoalmente, para responder o recurso no prazo legal e para dar cumprimento à presente decisão, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), ficando autorizado o cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão. Ficam os responsáveis pela instituição financeira recorrida advertidos de eventual responsabilização pessoal por crime de desobediência, caso haja resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator